Tribunal: TJDFT
Processo: 0701458-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CADEIA DE FORNECEDORES. SOLIDARIEDADE.
1. Se a empresa agravante faz parte da cadeia de fornecedores de serviços, a sua responsabilidade é solidária, nos termos do art. 7o, do CDC.
2. Sendo correta a análise feita pelo juízo singular quanto aos requisitos para a concessão da tutela de urgência, há de ser mantida a decisão agravada.
3. Agravo de instrumento não provido.